Tribunal: TJES
Processo: 5013289-68.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013289-68.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: KAROLINE NALESSO SPAVIER e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013289-68.2024.8.08.0035

RECORRENTES: KAROLINE NALESSO SPAVIER e ITAÚ UNIBANCO S/A

RECORRIDOS: KAROLINE NALESSO SPAVIER e ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR EM FESTIVAL. RESPONSABILIDADE DA AUTORA PELA GUARDA DE SEUS PERTENCES.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO.
SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
KAROLINE NALESSO SPAVIER
e o requerido
ITAÚ UNIBANCO S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno a ré a pagar à parte autora o valor: A) R$ 1.704,00 (um mil, setecentos e quatro reais), a título de indenização por danos materiais (atinente a repetição do indébito, já em dobro), devendo este valor ser corrigido pelo índice IPCA a partir do desembolso, com incidência de juros moratórios (utilizando-se a taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da citação, em consonância com o disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil; B) R$4.000,00 (quatro mil reais), referente à reparação por danos morais, devendo ser acrescido à este valor correção monetária (pelo IPCA) e juros moratórios (utilizando-se a taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), a contar deste arbitramento, com fulcro no que dispõem a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado nº 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. Ademais, declaro a inexistência de débito da autora para com a ré no que se refere ao valor de R$1.704,00 acerca do objeto desta demanda. Desta forma, extingo o processo com a resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID’s 13981528 e 14163035), o recorrente ITAÚ UNIBANCO reitera preliminares de incompetência do juizado especial por necessidade de prova e suspensão do processo para decisão na esfera criminal. No mais, alega ausência de falha na prestação dos serviços em virtude do furto do celular da autora. A recorrente KAROLINE postula que a declaração de inexistência de débito abranja o limite do cheque especial, bem como majoração dos danos morais.

Contrarrazões no ID 13981689.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las. E o faço, inicialmente, rejeitando a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de outras provas para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

Além disso, desnecessário aguardar qualquer desdobramento acerca do furto na esfera criminal, considerando a independência com a esfera cível.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A questão se refere ao furto do celular da autora no festival The Town, realizado em 08/09/2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no qual foram realizadas transações desconhecidas utilizando-se do aparelho celular furtado. Registro, desde logo, que o Boletim de Ocorrência foi confeccionado apenas no dia seguinte ao evento (ID 13981495) e a autora não informa qualquer protocolo de contato com o requerido informando o ocorrido.

Em casos de realização de operações utilizando-se da conta pessoal do usuário, mediante cadastro de sua senha pessoal e chave de segurança no aplicativo da instituição financeira, é impossível responsabilizar o banco pelas movimentações anteriores à comunicação do furto do aparelho celular.

Na verdade, as instituições financeiras, enquanto prestadoras de serviço, só podem bloquear transações após serem notificadas pelo titular da conta. Não há nenhum preceito legal que exija dos bancos o monitoramento de todas as transações de seus clientes, nem obstar aquelas que pareçam atípicas ao padrão de gastos. Colocar essa obrigação, em princípio, seria uma violação dos direitos do cliente e poderia ser tido como uma prática abusiva.

Obviamente que os bancos podem bloquear operações em situações suspeitas ou por razões de segurança, contudo, deve ser sempre observado os termos acordados com seus clientes. Não se tem definido, de forma clara, o que seria o “padrão” de movimentação bancária, motivo pelo qual não verifico uma conduta imprudente pelo simples fato de não ter bloqueado a transação.

Colaciono julgados:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FURTO DE TELEFONE CELULAR EM SHOW. APLICATIVO BANCÁRIO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE OBJETOS PESSOAIS PORTADOS PELO PROPRIETÁRIO
. COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APENAS DOIS DIAS APÓS O FATO, MESMO HAVENDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ABERTO 24 HORAS. BLOQUEIO, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE OPERAÇÕES QUE AINDA NÃO ESTAVAM PERFECTIBILIZADAS, LOGO APÓS A COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50024407320228210058, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 07-11-2023). (TJ-RS - Recurso Inominado: 50024407320228210058 OUTRA, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais.
Fraude bancária após furto de aparelho celular. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Ação visando a restituição de valor relativo à transação bancária não reconhecida que foi realizada após subtração do aparelho celular do autor e no qual se encontrava instalado aplicativo da instituição de pagamento ré. Operação realizada por meio de aplicativo mobile para celular, mediante uso de senha pessoal intransferível e chave de segurança cuja guarda é de responsabilidade exclusiva do correntista. Falha de segurança não configurada. Ausência de responsabilidade da instituição financeira. Recorrente que não demonstrou ter comunicado a recorrida tempestivamente sobre o furto do celular, impossibilitando que esta adotasse medidas para afastamento ou mitigação do dano. Culpa exclusiva do autor e de terceiros
. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10149524020238260590 São Vicente, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 12/07/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 17/09/2024).

No caso em comento, a autora estava concretamente em outro Estado da Federação, não havendo como o agente financeiro reputar como atípicas as transações financeiras realizadas quando a própria georreferência apontava que o consumidor estava no local de onde derivada as transações combatidas.

Da mesma forma, não há prova de que houve o rompimento dos mecanismos de segurança do banco requerido, derivada da falha na segurança de seus serviços.

De outra banda, o link apontado na inicial (https://canaltech.com.br/seguranca/criminosos-revelam-como-conseguem-desbloquear-diversos-modelos-de-celulares-189322/), traz uma reportagem acerca da forma usada por estelionatários para burlar os mecanismos de segurança da Apple (que não faz parte do polo passivo da demanda), em conjunto com a própria conduta do consumidor, que permite a fragilização de seus dados e senhas, através de engenharia social, senão vejamos:

“Na sequência, os criminosos passavam a fazer pesquisas em redes sociais como Facebook e Instagram para descobrir qual estava vinculada à linha. Os criminosos também procuravam o endereço de e-mail usado pela vítima para acessar backups armazenados na nuvem — a partir dos dados obtidos, eles faziam pesquisas com palavras-chave como senha, o que muitas vezes garantia acesso aos aparelhos bloqueados e às contas bancárias associadas a eles.”

Importante consignar, ainda, que a demora da autora em comunicar o furto do celular ao banco recorrente (mesmo que involuntária – demora na percepção do furto), solicitando o imediato bloqueio de sua conta bancária, também contribuiu para a consumação do golpe, circunstância que não pode ser imputada ao agente financeiro.

Assim, não visualizando qualquer falha na prestação dos serviços pelo recorrente, entendo ser o caso de improcedência dos pedidos iniciais (declaração de inexistência de débito e danos morais), com reforma da r. sentença.

O recurso interposto pela autora encontra-se prejudicado, considerando a modificação do julgado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
, reformando integralmente a r. sentença de ID 13981526, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

Em relação ao recurso da autora,
NEGO-LHE PROVIMENTO
em razão de restar
PREJUDICADA SUA ANÁLISE,
como consequência do provimento integral do recurso da requerida. Condeno a mesma em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)